Tribunal: TJSP
Processo: 0019463-15.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Motorista de ônibus que atropela idoso, que realizava a travessia da via pública em faixa de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada na entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Motorista de ônibus que atropela idoso, que realizava a travessia da via pública em faixa de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada na entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência motorista de ônibus que atropela idoso que realizava a travessia da via pública em faixa de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada na entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais, são suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

Cálculo da Pena – Homicídio culposo – Suspensão da licença para conduzir veículo automotor – Critérios a serem empregados em sua fixação com lastro no princípio da proporcionalidade
Conquanto parte da Jurisprudência agasalhe a ideia de que se deva partir sempre do mínimo previsto naquele dispositivo (02 meses), parece-nos que a adoção dessa solução implicaria, muitas vezes, em situações iniquas, na medida em que faria incidir o mesmo período de suspensão para condutas gravíssimas (tal como o homicídio culposo praticado por condutor sob a influência de álcool – mínimo de 05 anos de reclusão) e para outras não tão graves (como, por exemplo, daquele que se limita a entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada – mínimo de 06 meses de detenção).
Parece-nos, assim, mais equânime que a fixação do mínimo de suspensão da CNH obedeça a mesma proporção existente entre o mínimo de privação de liberdade previsto no preceito sancionador do tipo penal ao qual se subsume a conduta do agente e a menor pena corporal prevista no CTB.
Na medida em que o homicídio culposo é apenado com, no mínimo, 02 anos de detenção – ou seja, uma reprimenda 04 vezes maior do que a sanção corpórea mínima aplicável aos mais brandos preceitos sancionadores presentes no CTB (06 meses de privação de liberdade) – parece ser mais acertado que a suspensão da CNH parta, em tais casos, de um mínimo de 08 meses, que corresponde ao quádruplo do mínimo previsto no art. 293 do CTB.